Tribunal: TJSP
Processo: 0002937-52.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000737461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002937-52.2017.8.26.0530, da Comarca de Cravinhos, em que são apelantes LUIZ
EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA, MARCELO APARECIDO JULIO e FELIPE
AUGUSTO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar, CONHECERAM e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar em parte
a r. sentença recorrida, a fim de absolver os réus do crime previsto no art. 288, "caput",
do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal,
ficando os réus Luiz Fernando e Felipe condenados definitivamente, como incursos no
art. 180, caput, do Código Penal, cada qual, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
mínimo legal, e o réu Marcelo, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
mínimo legal, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, mantendo-se, no mais,
a r. sentença por seus próprios fundamentos. Os réus Luiz Eduardo e Marcelo
permaneceram presos no curso do processo e inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram as prisões cautelares, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeçam-se os mandados de prisão. Após o
trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em nome do réu Felipe, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
2
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530
Apelantes: Luiz Eduardo de Oliveira Lima, Marcelo Aparecido Julio e Felipe
Augusto de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Danilo Cesar Alves
Comarca: Cravinhos
Voto no 25.997
Receptação qualificada e associação criminosa -
Recursos defensivos dos réus: 1) Marcelo, sustentando,
em preliminar, a inépcia da denúncia e no mérito,
pleiteando a absolvição por insuficiência probatória
quanto
aos
delitos
e,
subsidiariamente,
a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa
e a fixação das penas bases no mínimo; 2) Luiz
Eduardo,
buscando
absolvição por insuficiência
probatória quanto ao delito de associação criminosa e
subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, a
desclassificação para a modalidade culposo, o
redimensionamento da pena e o abrandamento do
regime prisional e 3) Felipe, buscando a absolvição por
insuficiência probatória quanto ao delito de associação
criminosa e subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para a receptação culposa, a fixação das penas
bases no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea e o abrandamento do regime
prisional
Preliminar rejeitada
Denúncia que
observou as formalidades legais Mérito - Provas
francamente incriminadoras quanto ao delito de
receptação Crime tipificado e comprovado - Dolo
inquestionável Ausência de explicação plausível para
a posse das mercadorias roubadas - Inversão do ônus
da prova
Réus confessos - Inviabilidade de
desclassificação
para
modalidade
culposa

Afastamento da qualificadora Ausência de prova de
que os réus praticaram o crime no exercício da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
3
atividade comercial – Associação criminosa - Ausência
de provas suficientes para a condenação dos réus Não
demonstrada estabilidade e permanência dos agentes
para o fim de cometer crimes Absolvição dos réus
que se impõe Penas ajustadas Exacerbação da penas
bases bem justificadas Ajuste do aumento operado no
máximo legal para 1/6
Presente a atenuante da
confissão espontânea para os réus Felipe e Luiz
Eduardo Aumento de 1/6 para o réu Marcelo em
razão da agravante da reincidência - Inviabilidade da
substituição da pena corporal por penas restritivas de
direitos Regime prisional mantido para o réu Marcelo
e alterado para o semiaberto para os réus Luiz Eduardo
e Felipe Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 940/946,
acrescenta-se que os réus LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA e
FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA foram condenados, como incursos
no art. 180, § 1o c.c. o art. 288, caput, na forma do art. 69, caput, todos do
Código Penal, às penas 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 300 (trezentos) dias-multa,
no menor valor unitário; e o réu MARCELO APARECIDO JULIO, à
pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário
mínimo, não tendo sido concedido aos réus Luiz e Marco o direito de
recorrerem à liberdade. O corréu DANILO CESAR ALVES foi absolvido
da imputação aos crimes previstos no art. 180, § 1o c.c. o art. 288, caput, na
forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, com fundamento no art.
386, inciso VII do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
4
Inconformados, apelam os réus: 1) Marcelo, sustentando,
em preliminar, a inépcia da denúncia e no mérito, pleiteando a absolvição
por insuficiência probatória quanto aos delitos e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa e a fixação das
penas bases no mínimo legal (fls. 1023/1047); 2) Luiz Eduardo, buscando
absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de associação
criminosa e subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, a
desclassificação para a modalidade culposo, o redimensionamento da pena
e o abrandamento do regime prisional (fls. 1132/1146) e 3) Felipe,
buscando a absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de
associação criminosa e subsidiariamente, a desclassificação da conduta
para a receptação culposa, a fixação das penas bases no mínimo legal, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o abrandamento
do regime prisional (fls. 1178/1189).
Regularmente processados os recursos, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento dos
apelos (fls.1286/1292).

É o relatório.
Não merece prosperar a preliminar suscitada nas razões
de apelo do réu Marcelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
5
Ao contrário do que sustenta a douta defesa, não se
vislumbra qualquer vício na inicial acusatória, na medida em que ela
descreveu de maneira lógica e compreensível as condutas pelas quais os
apelantes foram denunciados, bem como todas as circunstâncias,
cumprindo as formalidades legais, de acordo com o art. 41 do Código de
Processo Penal, de modo a possibilitar a plena e ampla defesa, assegurada
pela Carta Magna.
Disto resta evidente que todos os princípios do processo
legal foram observados, não havendo se falar em inépcia da denúncia e,
por consequência, em nulidade do processo desde o seu início.
A par disso, a alegação de inépcia da peça acusatória só
pode ocorrer enquanto não houver sentença de mérito.
Nesse sentido:
“O STF tem entendido que, antes da condenação, é
inepta a denúncia que não contém a descrição do crime (C.P.P., art. 43,
I). Depois da sentença condenatória, entretanto, não pode ser alegada a
inépcia da denúncia, senão de um defeito da sentença, que se baseou
numa peça acusatória defeituosa. Assim, deve ser atacada, depois da
condenação, a sentença, quanto à sua existência, validade, eficácia etc. Se
a denúncia é inepta e o juiz julgou procedente a pretensão punitiva nela
contida, deve ser atacada a sentença e não a denúncia (RTJ 84/425).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
6
Como se vê, a inépcia da denúncia só pode ser alegada enquanto não
houver sentença de mérito” (TJSP RT 451/340; STF H.C. 68.211
DJU 14.12.90 p. 15.110; H.C. 73.271 RTJ 168/896 H.C. 73.596
RTJ 166/560 H.C. 77.912 RTJ 168/291; STJ AgReg 49.582 6a
Turma DJU 23.5.94 p. 12.638; TJMT Acrim 28358 RT 721/494”
(in Código de Processo Penal Anotado Damásio E. de Jesus Ed.
Saraiva 18a edição, 2002 pág. 56).
Assim, ausente nos autos qualquer nulidade a ser
reconhecida.
Afastada a preliminar, no mérito, a r. sentença recorrida
deu correta solução à ação penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê dos boletins de ocorrência de fls. 21/28, 81/83, 130/132 e
208/212, do auto de exibição e apreensão de fls. 29/31, 32, 128 e 213, do
comprovante de depósito judicial de numerário apreendido de fls. 215, do
laudo pericial do local e de veículo de fls. 538/542 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório
(sistema audiovisual) é incriminadora, emergindo absoluta certeza de que
os réus praticaram o delito de receptação a eles atribuído na peça incoativa.
Com efeito, os policiais militares Emerson e Daniel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
7
narraram que avistaram uma Saveiro, conduzida por Felipe, escoltando
uma carreta, de maneira suspeita, decidindo seguí-los. Chegaram até um
galpão, onde havia carga produto de roubo e outro caminhão. Logo depois,
o réu Luiz Eduardo chegou ao local na companhia de três rapazes para
realizar o carregamento e descarregamento da carga. Durante a abordagem,
Marcelo ligou para Felipe pedindo para buscá-lo em um posto de gasolina
na Rodovia e lá o detiveram junto com o corréu Danilo que o
acompanhava, conduzindo-os até o barracão.
Em complemento, as testemunhas Cristiano, Juliano e
Marcílio relataram que foram contratados pela pessoa de “Edu”, alcunha
utilizada por Luiz Eduardo, para fazer serviço de carga e descarga de
mercadorias, geralmente de açúcar. Viram, algumas vezes, Felipe no
barracão e acreditavam ser sócio de Luiz.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente,
pessoa inocente.
Importante frisar, ainda, que os policiais exercem função
pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
8
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel.
Min. Celso de Mello).
Registre-se, ainda, que, em relação aos crimes de roubos
anteriores, foram registrados os boletins de ocorrência n. 6345/2017 (fls.
71/72) e n. 3360/2017 (fls. 118/120).
Veja-se, aliás, que os réus confessaram a prática delitiva.
Luiz disse que se associou a Felipe para a prática de
receptação de mercadorias roubadas e era responsável pela contratação de
pessoas para carga e descargas ("chapas").
Felipe, por sua vez, contou que Marcelo que lhe passou o
contato de uma pessoa chamada "Daniel", o qual lhe ofereceu 720 sacas de
açúcar e 30 mil quilos de arroz, todos de origem ilícita. Alugou o galpão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
9
para ocultação da mercadoria junto com Luiz Eduardo, que já trabalhava
com açúcar. Não conhecia Danilo Alves.
E, Marcelo admitiu que uma pessoa lhe ofereceu as
mercadorias, frutos de ação criminosa, e intermediou a relação entre esta e
Felipe. Para tanto, receberia uma comissão no valor de R$ 5,00 (cinco
reais) para cada 50 kg de açúcar vendido.
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova
produzida sob o crivo do contraditório, quando em consonância com ela,
sendo essa a situação dos autos.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao
magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com as
demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo de
certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes
fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela autoridade
interrogante, e desde que corroborados com outros elementos de prova,
ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p.
8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora Saraiva, 17a edição, p.414).
O dolo é inquestionável. No galpão alugado pelos réus
Luiz Eduardo e Felipe foram apreendidas cargas de arroz e açúcar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
10
intermediadas por Marcelo, que haviam sido roubadas dias antes (cf.
boletins de fls. 71/72 e 118/120). Os réus não souberam fornecer os dados
qualificativos da pessoa de quem teriam recebido os produtos e nem
apresentaram qualquer nota fiscal para comprovar a origem lícita, não
sendo crível, assim, que desconhecessem a sua origem criminosa ou, ao
menos, que não tivessem dúvidas quanto à origem lícita.
Frise-se que a prova do dolo deve resultar da análise das
circunstâncias que envolvem o fato, haja vista ser impossível a prova direta
de que o receptador tinha ciência da ilicitude de sua conduta no momento
do recebimento, aquisição ou ocultação da coisa.
Vale ressaltar, ainda, que a apreensão da res em poder dos
apelantes inverte o ônus da prova.
Nesse sentido, o julgado desta Corte:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ARTIGO 180,
"CAPUT" DO CP. - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A
ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE
DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA QUE
COMPETIA A RÉ. POIS O BEM ANTERIORMENTE ROUBADO
FOI APREENDIDO CONSIGO. SEM MOTIVO JUSTIFICÁVEL.
CONDENAÇÃO
MANTIDA
-
AUMENTO
DA
PENA
EXACERBADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO
QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
11
RECLUSIVA PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. Parcial
provimento. (AP 0783841-52.2009.8.26.0577, rel. Paulo Rossi, 2a
Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 31/01/2011)
De tudo isso, mostra-se inviável a tese da absolvição. O
crime de receptação está bem tipificado e comprovado, não havendo se
falar em desclassificação para a forma culposa.
Por outro lado, com razão à defesa ao pretender o
afastamento da qualificadora.
Ainda que haja presunção de que os réus, após
descarregar as mercadorias de origem ilícita em um galpão, iriam expô-las
a venda a terceiros, não restou demonstrado nos autos que eles adquiriram,
receberem, transportaram, conduziram e ocultaram os produtos roubados
no exercício de atividade comercial. Seria o caso de reconhecimento, por
exemplo, se o delito fosse praticado por um comerciante ou por um
industrial, possuidores de maior facilidade para cometer receptações,
diante da sua própria atividade profissional, que lhe fornece infraestrutura,
mas não é o caso dos autos.
Assim, de rigor o afastamento da qualificadora,
desclassificando-se a conduta para a sua forma simples.
Quanto à ocorrência do delito de associação criminosa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
12
também deve ser afastada a condenação dos réus, pois, ao contrário do que
entendeu o douto magistrado a quo, insuficiente o conjunto probatório para
o decreto condenatório pelo referido crime.
É que, diante das provas coligidas e carreadas aos autos,
não ficou evidente o liame subjetivo entre eles para o fim de cometer
crimes. Ainda que haja indícios de tal fato, porquanto Luiz Eduardo e
Felipe estavam no galpão por eles alugado, para realizar a carga e descarga
das mercadorias roubadas e intermediadas por Marcelo, que receberia
comissão pelo serviço, os autos estão a carecer de elementos a caracterizar
um ajuste prévio, com divisão de tarefas, em torno desse comércio.
Nenhuma outra informação foi trazida nos autos no sentido de que eles
estavam associados para cometer crimes. Nem mesmo os depoimentos dos
policiais autorizam concluir, com a certeza necessária, que eles estavam
associados, em caráter estável e permanente, para a prática de crimes.
Diante disso, a jurisprudência afirma que para existir o
crime de associação deve haver um mínimo de organização. Não se pode
confundir com o mero concurso de agentes, sendo imprescindível a prova
segura do ajuste prévio e um mínimo de organização, o que não se
verificou no caso.
Destarte, diante da fragilidade probatória em relação à
autoria do delito de associação criminosa, de rigor a aplicação do in dubio
pro reo, remanescendo a condenação dos réus apenas pelo crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
13
receptação.
Afasta-se, por consequência, também o concurso material
de delitos.
As penas comportam reparo.
A necessidade de exacerbação das penas bases foi bem
justificada pelo douto magistrado sentenciante, que, ponderando as
circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, destacou o
significativo valor econômico das mercadorias receptadas (720 sacos de
açúcar e quase 40 toneladas de arroz, avaliadas em R$ 90.000,00) e quanto
ao réu Marcelo, foi considerada a sua habitualidade criminosa, diante da
análise de sua Folha de Antecedentes e da certidão de fls. 535/536 que
aponta uma condenação definitiva transitada em julgado no juízo de
Monte Santo de Minas.
Com efeito, as circunstâncias do crime ultrapassaram a
esfera da normalidade para ele prevista, já que o transporte, a aquisição e
ocultação de cargas de origem criminosa e de valor expressivo denota
culpabilidade exacerbada dos réus, impondo uma maior reprovação da
conduta que fomente a incidência de crimes mais graves.
No entanto, apesar de bem justificado, exagerado o
aumento operado da pena base no máximo legal, mostrando-se suficiente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
14
acréscimo de 1/6 (um sexto), para ficar mais próximo de atender aos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à
reprovação e prevenção da conduta atribuída aos recorrentes.
Na segunda fase, presente a atenuante da confissão
espontânea para os réus Felipe e Luiz Eduardo, as penas devem retornar ao
mínimo legal. Para o réu Marcelo, em razão da comprovada reincidência
(certidão de fls. 535/536) e reconhecida também a atenuante da confissão
espontânea, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), vez que, nos termos do
que dispõe o art. 67 do Código Penal, aquela deve preponderar sobre esta.
Sobre o assunto:
“Que a agravante da reincidência deve ser considerada como
circunstância preponderante, atendendo ao disposto no art. 67 do
Código Penal, quando em concurso com a atenuante da confissão
espontânea” (STJ 5a Turma RE 700.903/RS Rel: Arnaldo
Esteves Lima j. 20.10.2005 DJU 05.12.2005 pág. 370).
E outro não é o ensinamento da doutrina:
“A respeito da reincidência, decidiu recentemente o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “nos termos do art. 67 do Código
Penal e de firme jurisprudência a respeito, a reincidência, como
circunstância preponderante, prevalece sobre a confissão”” (in
Técnica de Aplicação da Pena Silvano Viani Ed. Juarez de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
15
Oliveira 1a edição 2007).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena a serem consideradas.
Assim, fixada, agora, a pena base em 1/6 (um sexto) no
mínimo legal para os réus Felipe e Luiz Eduardo, ou seja, em 01 (um) ano
e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
mínimo legal, a mesma resulta definitiva, por ausência de outras causas
modificadoras.
Para o réu Marcelo, fixada, agora, a pena base em 1/6
(um sexto) no mínimo legal, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, aumenta-se de 1/6
(um sexto) em razão da reincidência, resultando a condenação definitiva à
pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.
Diante da circunstância judicial desfavorável, inviável a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, frisando que o réu
Marcelo já foi condenado anteriormente pela prática de roubo qualificado e
associação criminosa no Estado de Minas Gerais (vide certidão de fls.
535/536), não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.
Pelos mesmos motivos, a resposta penal substitutiva não se mostra
socialmente recomendável, para atendimento dos critérios da suficiência e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
16
reprovabilidade da conduta criminosa.
Por fim, o regime inicial fechado foi estabelecido com
critério para o réu Marcelo, comportando abrandamento para os réus
Felipe e Luiz Eduardo para o semiaberto. Como já dito, o réu Marcelo é
reincidente, o que demonstra persistir no desprezo aos valores essenciais
da sociedade em que vive, de modo que, para que seja resguardada a
ordem pública, deve ser fixado regime de cumprimento da pena mais
gravoso, para que fiquem atendidos os critérios da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa.
Destarte, a r. sentença condenatória merece reparo para
que os réus sejam absolvidos do crime de associação criminosa e para que
as penas sejam reduzidas, com o afastamento da qualificadora, alterando-se
ainda os regimes prisionais para os réus Felipe e Luiz Eduardo.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitada a preliminar,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de
apelação, para reformar em parte a r. sentença recorrida, a fim de absolver
os réus do crime previsto no art. 288, “caput”, do Código Penal, com
fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ficando
os réus Luiz Fernando e Felipe condenados definitivamente, como incursos
no art. 180, caput, do Código Penal, cada qual, à pena de 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11
(onze) dias-multa, no mínimo legal, e o réu Marcelo, à pena de 01 (um)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002937-52.2017.8.26.0530 -Voto no 25997
17
ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, como
incurso no art. 180, caput, do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos. Os réus Luiz Eduardo e Marcelo
permaneceram presos no curso do processo e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram as prisões cautelares,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeçam-se os mandados de prisão. Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão em nome do réu Felipe.
FERNANDO SIMÃO
Relator